Tribunal: STF
Processo: ARE 1547256
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpõe agravo (eDoc 43) contra decisão (eDoc 39) que, à anotação da natureza infraconstitucional da matéria, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 30) manejado em face de acórdão (eDoc 20) do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. INSS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. UNIÃO FEDERAL. INCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 70 DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PÓLO ATIVO. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. LEGITIMIDADE. GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS ANOS DE 1988 E 1989. ART. 201, §6° DA CR/88. NORMA DE APLICABILIDADE IMEDIATA. SÚMULA 13-TRF-3ª REGIÃO. APLICAÇÃO AOS BENEFÍCIOS RURAIS. CONDENAÇÃO DO INSS A ARCAR COM EVENTUAL IMPOSTO DE RENDA SOBRE ATRASADOS. MATÉRIA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EFICÁCIA TERRITORIAL DA DECISÃO



    . -Impossibilidade de sindicato ingressar no feito, como assistente da parte autora, à falta de apresentação de estatuto.



    . -Inocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 70 do CPC, não há que se falar em denunciação da lide da União Federal.



    . -Legitimidade ativa do Ministério Público Federal à propositura de ação civil pública na defesa de interesses e direitos individuais homogêneos, relacionados a benefícios previdenciários, com caráter social. Inteligência dos arts. 127, caput, c/c 6° da CR/88; 21 da Lei n° 7.347/85; e 74, I, da Lei n° 10.741/2003.



    . -A gratificação natalina dos anos de 1.988 e 1.989, deve ser paga com base no valor dos proventos do mês de dezembro de cada ano, considerando a auto aplicabilidade do art. 201, § 6°, da CR/88. Matéria sumulada nesta Corte verbete 13.



    . -Inadequação da ação civil pública, ao trato de matéria tributária. Incidência do art. 1°, parágrafo único, da Lei n° 7.347/85. Precedentes.



    . -A eficácia de decisão, em sede de ação civil pública, deve reservar os limites e da competência territorial do órgão julgador, no caso a Terceira Região, integrada pelos Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul.



    . -Matéria preliminar rejeitada. Sentença declarada nula, de ofício, quanto à matéria tributária. Apelos improvidos.



    Em suas razões, o recorrente alega inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação aos arts. 127, caput c/c 60, 194, 195 e 201, § 6ª, da Constituição Federal.



    Sustenta que o Ministério Público só tem legitimidade para propor ação civil pública na defesa de consumidores ou de interesses indisponíveis, o que não se verificaria no caso, dada a natureza dos valores patrimoniais decorrentes da revisão de benefício previdenciário.



     Aduz não ser possível o pagamento da gratificação natalina aos aposentados e pensionistas, nos anos de 1988 e 1989, com base no valor dos proventos de dezembro, por afronta ao art. 195, § 5º, da Constituição Federal. 



    Argumenta que a norma prevista no art. 194, parágrafo único, II, da Constituição, não possui aplicabilidade imediata, não sendo possível estender as regras relativas do abono anual aos benefícios rurais.



    Em contrarrazões, o Ministério Público Federal pugna pela manutenção da decisão recorrida (eDoc 38).



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    Quanto à legitimidade ativa do Ministério Público Federal para a propositura de ação civil pública na defesa de interesses e direitos individuais homogêneos, relacionados a benefícios previdenciários, o Tribunal de origem decidiu a causa com base na análise das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, como é de se ver dos excertos a seguir transcritos do correspondente voto-condutor:



    A Lei n° 7.347, de 24/7/85, restringe, em seu art. 1°, a aplicação da ação civil pública à defesa do meio ambiente, do consumidor, de bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, da ordem econômica e da economia popular, bem como à proteção de qualquer outro interesse difuso ou coletivo. Não obstante tal restrição, o art. 21 do referido diploma legal, inserido pelo art. 117 da Lei 8.078/90, estendeu, de forma expressa, o alcance da aludida via processual à defesa dos interesses e direitos individuais homogêneos, bem como legitimou o Órgão Ministerial para exercitá-la.



    De outro lado, no que toca à suposta afronta ao art. 195, § 5º, da Constituição Federal — que veda a criação, majoração ou extensão de benefício sem a correspondente fonte de custeio —, referido preceito se dirige ao legislador ordinário, sendo inexigível nos casos de benefício criado diretamente pela Constituição. Nesse sentido, destaco os precedentes: RE 220.742, Rel. Min. Néri da Silveira, e RE 151.106, Rel. Min. Celso de Mello, do qual extraio a ementa:



CONSTITUCIONAL - PREVIDENCIÁRIO - VALOR MÍNIMO DO BENEFÍCIO - FONTE DE CUSTEIO - CF, ART. 195, § 5º - APLICABILIDADE IMEDIATA DA NORMA INSCRITA NO ART. 201, §§ 5º E 6º, DA CARTA POLÍTICA - PRECEDENTES (PLENÁRIO E TURMAS DO STF) - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se, de modo unânime e uniforme, no sentido da auto-aplicabilidade das normas inscritas no art. 201, §§ 5º e 6º, da Constituição da República. 



- A garantia jurídico-previdenciária outorgada pelo art. 201, §§ 5º e 6º, da Carta Federal deriva de norma provida de eficácia plena e revestida de aplicabilidade direta, imediata e integral. Esse preceito da Lei Fundamental qualifica-se como estrutura jurídica dotada de suficiente densidade normativa, a tornar prescindível qualquer mediação legislativa concretizadora do comando nele positivado.



- Essa norma constitucional - por não reclamar a interpositio legislatoris - opera, em plenitude, no plano jurídico, todas as suas virtualidades eficaciais, revelando-se aplicável, em consequência, desde a data da promulgação da Constituição Federal de 1988.



- A exigência inscrita no art. 195, § 5º, da Carta Política traduz comando que tem, por destinatário exclusivo, o próprio legislador ordinário, no que se refere à criação, majoração ou extensão de outros benefícios ou serviços da seguridade social.



    Ademais, no que se refere à extensão dos efeitos da condenação aos titulares de benefícios rurais, o acórdão recorrido alinhou-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reconhece, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, a equiparação entre trabalhadores urbanos e rurais para fins de concessão de benefícios previdenciários. A propósito, confiram-se precedentes da Suprema Corte nessa linha:



    BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TRABALHADORES URBANOS E RURAIS – IGUALIZAÇÃO. A igualização dos trabalhadores urbanos e rurais para efeito de benefícios previdenciários decorreu da Carta de 1988. Descabe emprestar ao diploma eficácia retroativa.



    (RE 190.968, Segunda Turma, Relator o ministro Marco Aurélio)



    .......................................................................................................



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. LEI Nº 6.367/76. AUXÍLIO SUPLEMENTAR AO TRABALHADOR RURAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. DISTINÇÃO ENTRE TRABALHADOR RURAL E URBANO. INEXISTÊNCIA.



    1. Conquanto o infortúnio tenha ocorrido na vigência da EC-01/69, há que se observar que o direito fora deferido ao rurícola na vigência da Constituição Federal de 1988, que não mais estabelece diferença entre o trabalhador urbano e o rural.



    2. Tratando-se de fato modificativo do direito postulado, deve-se tomá-lo em consideração no memento da prestação jurisdicional requerida.



    Agravo regimental não provido.



    (RE 197.516 AgR, Segunda Turma, Relator o ministro Maurício Corrêa)



    .......................................................................................................



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA AO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL NA DECISÃO RECORRIDA. DESNECESSIDADE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. IGUALDADE ENTRE TRABALHADORES URBANOS E RURAIS. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – A exigência do prequestionamento não impõe que a decisão recorrida mencione expressamente o dispositivo constitucional indicado como violado no recurso extraordinário. Basta, para a configuração do requisito, o enfrentamento da questão pelo juízo de origem. Precedentes. 



    II – A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de reconhecer a equiparação entre trabalhadores urbanos e rurais para o recebimento de benefícios previdenciários, após a promulgação da Constituição Federal de 1988. Precedentes. 



    (ARE 713.338 AgR, Segunda Turma, Relator o ministro Ricardo Lewandowski)



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente